Tribunal: TJSP
Processo: 0000134-95.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte Especial, assentou que a posse de arma de fogo de uso permitido, com prazo de validade do registro vencido, embora configure ilícito administrativo – autorizando a apreensão do artefato e a imposição de multa -, não caracteriza crime (APn

Ementa:
Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte Especial, assentou que a posse de arma de fogo de uso permitido, com prazo de validade do registro vencido, embora configure ilícito administrativo – autorizando a apreensão do artefato e a imposição de multa -, não caracteriza crime (APn no 686, rel. Min. João Otávio de Noronha). Entendeu-se que, nesta situação, não evidenciado o dolo do tipo penal em tela, invocando-se o caráter subsidiário do Direito Penal. A partir deste julgado, sedimentou-se, no âmbito daquela Corte, a orientação no sentido de que atípica a conduta: STJ, RHC no 80.365, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; RHC no 73.548, rel. Min. Rogério Schietti Cruz; RHC no 60.739, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; RHC no 66.698, rel. Min. Jorge Mussi. Decisões desta Corte no mesmo diapasão. 2. O fato de o apelante ser policial civil, portanto ter porte de arma em razão de sua profissão (artigo 6o, II, da Lei no 10.826/03), não faz atípica sua conduta. É que, na sistemática do Estatuto do Desarmamento, o fato de o sujeito deter o ter porte de arma, mercê de sua condição de policial civil, não basta para emprestar juridicidade à posse de arma de fogo: urge que também tenha o registro de cada arma que se ache em seu poder (artigo 3o, da Lei no 10.826/03): sem isso - o registro, que é individual de cada arma, incide o elemento normativo do tipo "em desacordo com determinação legal ou regulamentar" previsto nos artigos 12 e 16, da citada lei. 4. Os crimes de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para a sua configuração, a posse ou porte da arma de fogo, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano. 5. Redimensionamento das reprimendas. A qualidade e a quantidade das armas constituem circunstâncias concretas que justificam a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal: STJ, HC no 314.243, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; HC no 265.100, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; HC no 233.104, rel. Min. Laurita Vaz. 6. As circunstâncias concretas do crime postulam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000645957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000134-95.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ
LUIS DE OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas do apelante e fixar o regime inicial semiaberto, vencido, nesta parte o
e.relator Des. Laerte Marrone, que fixava o regime inicial fechado e permanece com o
acórdão. Fará declaração de voto parcialmente vencedor o e. revisor Des. Miguel
Marques e Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228
Apelante: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.453
Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso
restrito. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. O
Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte Especial, assentou
que a posse de arma de fogo de uso permitido, com prazo de
validade do registro vencido, embora configure ilícito
administrativo – autorizando a apreensão do artefato e a
imposição de multa -, não caracteriza crime (APn no 686, rel.
Min. João Otávio de Noronha). Entendeu-se que, nesta
situação, não evidenciado o dolo do tipo penal em tela,
invocando-se o caráter subsidiário do Direito Penal. A partir
deste julgado, sedimentou-se, no âmbito daquela Corte, a
orientação no sentido de que atípica a conduta: STJ, RHC no
80.365, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; RHC no
73.548, rel. Min. Rogério Schietti Cruz; RHC no 60.739, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca; RHC no 66.698, rel. Min.
Jorge Mussi. Decisões desta Corte no mesmo diapasão. 2. O
fato de o apelante ser policial civil, portanto ter porte de arma
em razão de sua profissão (artigo 6o, II, da Lei no 10.826/03),
não faz atípica sua conduta. É que, na sistemática do Estatuto
do Desarmamento, o fato de o sujeito deter o ter porte de arma,
mercê de sua condição de policial civil, não basta para
emprestar juridicidade à posse de arma de fogo: urge que
também tenha o registro de cada arma que se ache em seu
poder (artigo 3o, da Lei no 10.826/03): sem isso - o registro, que
é individual de cada arma, incide o elemento normativo do tipo
“em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
previsto nos artigos 12 e 16, da citada lei. 4. Os crimes de porte
ilegal e posse irregular de arma de fogo são de mera conduta e
perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz
social. Basta, para a sua configuração, a posse ou porte da arma
de fogo, em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de
dano. 5. Redimensionamento das reprimendas. A qualidade e a
quantidade das armas constituem circunstâncias concretas que
justificam a fixação da pena-base acima do patamar mínimo
legal: STJ, HC no 314.243, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca; HC no 265.100, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; HC
no 233.104, rel. Min. Laurita Vaz. 6. As circunstâncias
concretas do crime postulam o regime inicial fechado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 471/488, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para condenar ANDRÉ
LUIS DE OLIVEIRA SANTOS às penas de 9 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 16, “caput”, da
Lei no 10.826/03.
Apelou a defesa (fls. 509/536), postulando a
absolvição (i) por atipicidade da conduta, alegando, em suma, que as armas
estavam registradas, (ii) o apelante possuía autorização para o porte de
arma de fogo por ser policial civil e estar cadastrado no SIGMA e (iii)
que não houve afetação ao bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no
artigo 16 da Lei no 10.826/03, o qual aduz ser de perigo concreto.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o
reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea.
Processado o recurso, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 563/569).
É o relatório.
2. Vinga parcialmente o reclamo. Na linha do
que se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do
acusado, embora não nos termos em que proferida a sentença.
4. Segundo a denúncia (fls. 212/213), o acusado
tinha em depósito no interior de sua residência tudo sem autorização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em desacordo com orientação legal ou regulamentar:
a) 6 armas de fogo de uso permitido, quais sejam:
i) revólver Taurus 36 (registro vencido fls. 04
Apenso I);
ii) pistola Glock calibre 380 (registro vencido fls.
08 Apenso I);
iii) pistola Taurus calibre 380 (registro vencido
fls. 03 e 13 Apenso I);
iv) revólver Rossi calibre 38 (registro vencido fls.
06 Apenso I);
v) revólver Taurus calibre 38 (registro vencido
fls. 05 Apenso I); e
vi) uma carabina CBC calibre 22 (sem
documentação).
b) 3 armas de fogo de uso restrito:
i) espingarda calibre 12 (registro vencido fls. 07
Apenso I);
ii) fuzil da marca Olympic Arms calibre 5.56
(sem documentação); e
iii) pistola Glock calibre 40 (sem documentação).
5.
A
materialidade
do
delito
encontra-se
positivada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 28/29) e pelo laudo
pericial, que atestou que as armas de fogo têm aptidão para disparo (fls.
332/366).
Certa, por sua vez, a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, não há dúvida que o acusado possuía, em
sua residência, 8 armas de fogo de uso permitido e 1 arma de fogo de uso
restrito, atentando-se para o fato de que, com o Decreto Presidencial no
9.847/19, a pistola Glock calibre .40 e a espingarda calibre 121 (enquanto
arma portátil de alma lisa, conforme laudo de fls. 347) passaram a ser de
uso permitido, nos termos do artigo 2o, inciso I, alíneas “a” e “b” do
referido diploma legal, complementado pela Portaria no 1.222/19 do
Comando do Exército. Por se tratar de lei penal mais benéfica, impõe-se
sua aplicação retroativa, nos termos do artigo 5o, XL, da Constituição
Federal, e artigo 2o do Código Penal, par. único, do Código Penal. Importa
salientar que se trata de alteração de complemento que é parte essencial da
norma penal em branco, pelo que há retroatividade (GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado, Forense, 15a edição, pág. 48).
5.1. Prova oral.
O acusado André Luis de Oliveira Santos
admitiu, em juízo, que todas as armas listadas na denúncia estavam em sua
residência. Indicou, como sendo de sua propriedade, a Glock. 380, a
carabina. 12 e o revólver Taurus .38; tinha em carga duas pistolas taurus,
1 Neste sentido, “O Decreto no 3.665/00, utilizado para realização da perícia, definia como de uso
restrito as armas de fogo de alma lisa, de calibre doze ou maior, com comprimento de cano menor que
vinte e quatro polegadas, ou seiscentos e dez milímetros. Assim, à data dos fatos, uma das armas
apreendidas classificava-se como de uso restrito, conforme laudo de fls. 69/71. Porém, com a
superveniência do Decreto no 9.847/19, as armas portáteis de alma lisa deixaram de integrar o rol de
armamentos de uso restrito. A legislação em vigência (Decreto no 9.847/19) classifica as armas de fogo
portáteis de alma lisa como de uso permitido e define armas portáteis como aquelas que, devido às suas
dimensões ou peso, podem ser transportadas por uma pessoa, tais como carabinas e espingardas.
Conforme o laudo pericial de fls. 46/49, a arma apreendida e anteriormente classificada como de uso
restrito (fls. 69/71), trata-se de uma cartucheira, marca CBC, modelo 151, provida de um cano com 585
mm de comprimento (aproximadamente 23 polegadas), de calibre nominal 12 e com alma lisa. Consiste,
portanto, em uma arma portátil de alma lisa, que passou a ser classificada como de uso permitido.
Consequentemente, em relação a esta arma, já não pode ser imputado ao réu o crime do artigo 16 da Lei
no 10.826/03.” (TJ-SP, Apelação Criminal no 0000256-58.2018.8.26.0083, rel. Amable Lopez Soto)
(grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.40 e .45, de propriedade da Polícia Civil; as restantes pertenciam ao seu
pai, falecido. Acreditava que as armas se encontravam em situação
regular. Obteve seu certificado de registro de colecionador de armas no
início de 2000 e registrou suas armas no Exército. Na época, registrou as
armas de sua propriedade na Polícia Civil. Posteriormente, aconselhado
por seu pai, fez um CR no Exército de todas as armas. No entanto, por um
erro do despachante, a pistola .380 não foi incluída no registro do Exército.
É agente de Polícia Civil há vinte e dois anos. Após a morte de seu pai,
realizaram um inventário às pressas, tendo em vista o mau relacionamento
com a então companheira de seu pai. Indagado por que as armas não
fizeram parte do inventário, o acusado afirmou que apenas assinou um
papel, não participou da sua realização. Seu pai faleceu em 2016. Buscou
as armas em setembro do ano passado com o Alexandre. Seu CR ainda
está em vigor. Registrada a arma no Exército, não é preciso registrá-la na
Polícia Federal, conforme a Portaria COLOG 51. Após buscar as armas,
começou a realizar orçamentos para a regularização das armas. No
entanto, passou por um momento pessoal conturbado, tendo inclusive se
divorciado um dia antes da prisão.
E sua confissão se encontra amparada pelo
restante do conjunto probatório.
Deveras, Fabiano da Costa Rocha, agente da
Polícia Federal, declarou, em juízo (mídia digital), ter dado cumprimento
ao mandado de busca e apreensão na residência do acusado, onde
encontraram diversas armas de fogo. O apelante afirmou que duas armas
eram de carga da Polícia Civil. Quanto às armas de uso proibido, afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que eram de propriedade de seu falecido pai. Apresentou documentos das
armas, mas não as analisou no momento; no entanto, nenhuma estava
regularizada perante a Polícia Federal. Lembra-se de que algumas armas
não apresentavam documentação alguma. Além disso, foram apreendidas
muitas munições. Ao que se lembra, o acusado disse que foi acumulando a
munição ao longo de sua carreira como policial, bem como herdou uma
parte de seu pai.
Relato semelhante ao oferecido pelo policial
federal Luiz Carlos dos Reis de Medeiros em sede policial (fls. 05/06).
A testemunha Ana Celia Freitas Sobreira, em seu
depoimento judicial (mídia digital), afirmou ter sido casada com o pai do
acusado, a quem conhece há mais de vinte anos. Não sabe de nada contra
o apelante. Seu ex-marido era policial e colecionador e possuía várias
armas. Após o falecimento de seu ex-marido, as armas ficaram em seu
sítio. O acusado ficou muito mal com a morte do pai. Acredita que as
armas estavam registradas.
Ouvido em juízo (mídia digital), Alexandre de
Menezes afirmou ter realizado escoltas de artistas com o acusado, a quem
conhece há aproximadamente oito anos. Não sabe de nada contra ele.
Possui conhecimentos sobre armas, pois é colecionador. Conheceu o pai
do acusado no clube de tiro que frequenta. Deu uma carona ao apelante
para buscar algumas das armas na residência de seu finado pai em doze de
setembro de 2018. Lembra-se de duas armas longas e de cinco a seis
armas curtas.
Cláudio Diprima, em seu depoimento judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(mídia digital), que fabrica acessórios militares, afirmou que o acusado
realizou uma compra em sua oficina. Sabe que o apelante é policial, mas
não tem conhecimento sobre armas específicas do acusado. Reconheceu
em fotografia um “case” para fuzil de sua fabricação, vendido para o pai
do apelante.
5.2. Prova documental.
Conforme assinalado na própria inicial acusatória,
as armas listadas abaixo possuíam registros vencidos:
i) revólver Taurus 36 (fls. 77);
ii) pistola Glock calibre 380 (fls. 81);
iii) pistola Taurus calibre 380 (fls. 76 e 86);
iv) revólver Rossi calibre 38 (fls. 79);
v) revólver Taurus calibre 38 (fls. 78); e
Não foram apresentados registros, ainda que
vencidos, das seguintes armas:
i) uma carabina CBC calibre 22;
ii) fuzil da marca Olympic Arms calibre 5.56; e
iii) pistola Glock calibre 40.
Por sua vez, a espingarda calibre 12 encontrava-
se regularmente registrada no Comando do Exército - ainda dentro do
prazo de validade (fls. 389/390), atentando-se para a norma prevista no
artigo 3o, par. único, da Lei no 10.826/03.
6. Pois bem, o conjunto probatório descortina
que, de fato, o acusado tinha em depósito, no interior da sua residência,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as armas listadas na denúncia, à exceção da espingarda calibre 12 (de toda
sorte, com relação a esta, o caso seria também de absolvição, na linha do
que se exporá na sequência, considerando sua reclassificação como de uso
permitido).
7. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça,
pela sua Corte Especial, assentou que a posse de arma de fogo de uso
permitido, com prazo de validade do registro vencido, embora configure
ilícito administrativo autorizando a apreensão do artefato e a imposição
de multa -, não caracteriza crime (APn no 686, rel. Min. João Otávio de
Noronha). Entendeu-se que, nesta situação, não evidenciado o dolo do
tipo penal em tela, invocando-se o caráter subsidiário do Direito Penal. A
partir deste julgado, sedimentou-se, no âmbito daquela Corte, a orientação
no sentido de que atípica a conduta: STJ, RHC no 80.365, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura; RHC no 73.548, rel. Min. Rogério
Schietti Cruz; RHC no 60.739, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
RHC no 66.698, rel. Min. Jorge Mussi.
No mesmo diapasão já decidiu esta Corte:
Apelação no 0020082-76.2015.8.26.0309, rel. Des. Otávio de Almeida
Toledo; Apelação no 0012012-89.2013.8.26.0196, rel. Des. Grassi Neto.
Deste modo, não se pode impor uma sanção penal
em relação à posse das armas de fogo que apresentavam registros, embora
vencidos.
8. Com isto, o caso é de responsabilização do
acusado pela posse ilegal das seguintes armas de fogo:
a) uso permitido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
i) carabina CBC calibre 22 e
ii) pistola Glock calibre 40; e
b) uso restrito: fuzil da marca Olympic Arms
calibre 5.56.
Conforme bem anotado na r. sentença, a posse e o
porte de mais de uma arma e munições, num mesmo contexto, caracteriza
crime único, devendo o réu responder apenas pelo delito de maior
reprimenda, porquanto são condutas que representam maltrato ao mesmo
bem jurídico (cfr. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, RT, 1a edição, pág. 259; TJSP, Apelação
no 359.268.3/7, rel. Samuel Junior; RT 767/565, 779/586, 775/612; STJ,
HC no 105.910, rel. Min. Jorge Mussi; HC no 44.829, rel. Min. Felix
Fischer; HC no 104.669, rel. Min. Adilson Vieira Macabu), porquanto
existe lesão a um único bem jurídico (segurança pública). Deveras, “é de
se reconhecer a incidência de crime único no caso de apreensão de
armas e munições apreendidas nas mesmas circunstâncias fáticas, em
razão da ofensa ao bem jurídico protegido, aplicando-se somente a
reprimenda do delito mais grave, sob pena de bis in idem” (STJ, HC no
163.783, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Em poucas palavras, o acusado deve responder
apenas pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito no
entanto, considerando-se apenas as armas não registradas, conforme acima
explicitado.
9. O fato de o apelante ser policial civil, portanto
ter porte de arma em razão de sua profissão (artigo 6o, II, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.826/03), não faz atípica sua conduta.
É
que,
na
sistemática
do
Estatuto
do
Desarmamento, o fato de o sujeito deter o ter porte de arma, mercê de sua
condição de policial civil, não basta para emprestar juridicidade à posse de
arma de fogo: urge que também tenha o registro de cada arma que se acha
em seu poder (artigo 3o, da Lei no 10.826/03): sem isso - o registro, que é
individual de cada arma, incide o elemento normativo do tipo “em
desacordo com determinação legal ou regulamentar” previsto nos artigos
12 e 16, da citada lei.
Neste sentido, comentado o artigo 3o da Lei no
10.826/03, GUILHERME DE SOUZA NUCCI anota que “mesmo
quem tenha, por norma própria, autorização de porte pessoal do uso
de arma de fogo, qualquer autoridade ou servidor, como, por exemplo,
juízes, membros do Ministério Público, procuradores, dentre outros,
devem submeter-se ao disposto na Lei 10.826/03” (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, RT, 10a edição, págs. 3-4). Ou seja, essas
autoridades devem possuir o registro de cada arma que portam ou tem a
posse.
Aliás, uma interpretação sistemática da Lei no
10.826/03 não poderia levar a conclusão diversa. Neste passo, atente-se
para a previsão, no artigo 20, inciso I, de uma causa de aumento de pena ao
sujeito ativo integrante das forças de segurança pública de que fazia parte
o acusado , a evidenciar que a circunstância de o indivíduo possuir licença
funcional para o porte de arma de fogo não constitui impeditivo legal à sua
responsabilização pelo porte e/ou posse ilegal de arma de fogo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Entendimento este ratificado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 891.549, rel.
Min. Laurita Vaz:
“ (...) como se vê, o porte ilegal de arma de
fogo trata-se de delito de ação múltipla, no qual são admitidas várias
condutas para sua consumação, entre elas a de transportar e de
ocultar arma de fogo. Verifica-se, ainda, uma majoração se a arma de
fogo for de uso proibido ou restrito, bem como se o crime for
praticado por servidor público.
Por outro lado, o art. 28 do Decreto n.o
2.222/97 dispõe que o porte de arma é inerente aos policiais federais,
civis e militares, com a ressalva de que aos policiais é autorizado o
porte de arma de fogo fornecida pela respectiva corporação ou
instituição, ainda que fora de serviço, contudo, se possuírem armas de
fogo de propriedade particular devem ser respeitadas as regras
estabelecidas para o registro, bem como todas as vedações de não-
utilização de armas de uso restrito ou proibido.
Além disso, o art. 3.o da Lei n.o 9.437/97,
posteriormente substituído pelo art. 3.o da Lei n.o 10.826/2003,
estabelece claramente ser obrigatório o registro de arma de fogo no
órgão competente.
Dessa forma, na hipótese, apesar dos policiais
civis poderem portar arma de fogo de uso permitido, não restou
excluído, como visto acima, o dever de registrar suas armas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particulares e não portarem armas de uso restrito.” (grifei).
No mesmo sentido:
“(...)
2. É típica e antijurídica a conduta do policial
civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma de fogo, não
observa as imposições legais previstas no estatuto do Desarmamento,
que impõem registro de armas no órgão competente.
(...)” (STJ, RHC no 70.141, rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz)
Outra tanto se diga quanto à condição de
colecionador, que também não dispensa o registro de cada arma de fogo
que o sujeito tem em seu poder (Decretos Presidenciais de números
5123/04, artigo 2o, par. 2o, I; 9846/19, artigo 1o, par. 1o).
10. De outro norte, os crimes de porte ilegal e
posse irregular de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, em
que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para a sua
configuração, a posse ou porte da arma de fogo, em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco
concreto de dano (STJ, HC no 305.405, rel. Min. Ericson Maranho; HC
no 432.691, rel. Min. Jorge Mussi; HC no 433.241, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura; Hc no 430.272, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC
no 434093, rel. Min. Joel Ilan Paciornik).
11. A dosimetria comporta reparos, diante do que
se deliberou acima.
Gize-se, inicialmente, que o juiz não está adstrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ferir explicitamente cada um dos critérios elencados no artigo 59, do
Código Penal (STF, HC no 70.362-3, rel. Min. Sepúlveda Perentece; HC
no 67.063, rel. Min. Otávio Gallotti).
Neste sentido, importa considerar, na fixação da
pena-base, que a conduta envolveu duas armas de fogo de uso permitido
carabina CBC calibre 22, Glock calibre 40 e uma arma de fogo de uso
restrito fuzil da marca Olympic Arms calibre 5.56, arma longa, com
elevado potencial vulnerante, a indicar uma maior reprovabilidade da
conduta praticada.
Com efeito, a quantidade e a quantidade das
armas de fogo constituem circunstâncias concretas que justificam a fixação
da pena-base acima do patamar mínimo legal, nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (HC no 314.243, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca; HC no 265.100, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz;
HC no 233.104, rel. Min. Laurita Vaz).
No tocante às munições e carregadores, não é o
caso de serem levadas em conta na dosimetria da pena. É que a própria
denúncia consignou que as munições “não foram devidamente
quantificadas ou qualificadas, além de 7 (sete) carregadores de pistola não
plenamente individualizados”, pelo que “não abrangidas nesta acusação”.
Deste modo, considerando-se a quantidade e a
qualidade das armas apreendidas na residência do apelante, fixa-se a pena-
base em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa.
Na segunda fase, é o caso de redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprimenda em 1/6 por força da confissão espontânea do acusado, que
admitiu, ao longo da persecução penal, ter em depósito na sua residência as
armas de fogo listadas na denúncia.
Chega-se, assim, à reprimenda de 3 anos e 4
meses de reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira fase, incide a causa de aumento
prevista no artigo 20 do Estatuto do Desarmamento, uma vez que o
acusado era policial civil, razão pela qual se majora a pena na metade, a
perfazer uma reprimenda final de 5 anos de reclusão e o pagamento de 15
dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.
Não
se
divisa,
no
reconhecimento
desta
majorante, maltrato ao princípio da correlação entre acusação e sentença. A
denúncia faz referência à qualificação do acusado constante dos autos
(onde existe referência à sua condição de policial civil).
Aliás, toda a defesa do acusado vem assentada na
sua função, pelo que sequer se pode falar que a qualificação emprestada ao
fato pela decisão judicial pegou a defesa de surpresa.
As circunstâncias concretas do crime, mais
precisamente, quantidade e qualidade das armas apreendidas, porque
incrementam o grau de culpabilidade da conduta, postulam, nos termos do
artigo 33 do Código Penal, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena privativa de liberdade, sem o que não haveria suficiente
reprovação e prevenção do crime.
12. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para, nos termos acima indicados, reduzir as penas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante para 5 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, como
incurso no artigo 16 "caput”, da Lei no 10.826/03. Mantida, no mais, a
sentença.
LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCEDOR No:
40229
AP. CRIMINAL No: 0000134-95.2018.8.26.0228 São Paulo
APTE.: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SANTOS
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCEDOR
Ousei divergir do r. entendimento do E.
Desembargador Relator Laerte Marrone tão somente em relação ao regime
prisional fixado para o cumprimento da pena aplicada ao réu André Luis
de Oliveira Santos.
Não se desconhece a gravidade do delito
praticado, entretanto, no presente caso, há de se levar em consideração que
o apelante é primário e não possui maus antecedentes.
Demais disso, confessou o delito, colaborando
com o deslinde do caso.
Diante da excepcionalidade do caso e em razão
das circunstâncias acima mencionadas, mister fixar-se a modalidade
semiaberta para início do cumprimento da pena corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A escolha desse módulo carcerário coaduna-se
com o regramento do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
Posto isto, o meu voto, é pela fixação do regime
semiaberto.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO
1203F1A3
16
17
Declarações de
Votos
MIGUEL MARQUES E SILVA
1269FE0A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000134-95.2018.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.